Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS NÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DO BEM JÁ CONSTRITO. POSSIBILIDADE DE NOVA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual deferida em parte a penhora de bens não essenciais à atividade da empresa agravante.
3. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de penhora anterior sobre crédito decorrente da alienação de imóvel é suficiente para obstar a nova constrição de bens não essenciais à atividade empresarial da executada, à luz do art. 851 do CPC.
4. O art. 851 do CPC admite segunda penhora quando o produto da alienação dos bens anteriormente constritos revelar-se insuficiente para a satisfação do crédito. A avaliação do imóvel objeto da primeira penhora (R$ 1.050.000,00) é inferior ao somatório do valor da dívida garantida por hipoteca de primeiro grau em favor do Banco do Brasil (R$ 800.000,00) e do débito da execução em que a penhora foi realizada (R$ 408.881,66), o que evidencia a insuficiência da garantia anterior. A nova penhora foi limitada a bens não essenciais à atividade da empresa, mediante avaliação prévia do oficial de justiça, conforme exigem os arts. 833, V, e 836, §1o do CPC, não se identificando violação à regra de impenhorabilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.